Tribunal: CARF
Processo: 13896.723257/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723257/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.654 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO (SCP). REGISTROS CONTÁBEIS.
Para atestar a correta apuração de saldo negativo de CSLL, os registros
contábeis efetuados nos livros devem evidenciar os lançamentos referentes à
Sociedade em Conta de Participação de forma pormenorizada e individualizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723257/2014-51
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 12-117.928, proferido pela C. 3a
Turma da DRJ/RJO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
“Em 19.12.2014, o interessado, Atlantica Hotels International Brasil Ltda, inscrito no
CNPJ sob o n° 02.223.966/0001-13, apresentou petição e Declaração de Compensação-
Dcomp em formulário (e-fls.2/4).
2 O crédito - saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2009, informado em
Dcomp por R$ 2.539,67 - foi apurado por Sociedade em Conta de Participação -
SCP, Quality Jardins, inscrita no CNPJ sob o n° 02.223.966/0028-33:

3 O débito objeto da Dcomp foi discriminado assim:

4 Com a Dcomp, vieram os documentos de e-fls.5/113.
5 A DRF, após juntar extrato do processo, DIPJ, DCTF e consultas-Sief (efls.114/178),
emitiu Termo de Intimação (de 01.07.2015) para o interessado apresentar: apuração
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

da CSLL; planilha de retenções de CSLL utilizadas para reduzir a CSLL devida; e
justificar divergências entre estimativas mensais de SCP apuradas em DIPJ e em
DCTF (efls.179):

6 Em resposta às e-fls.188/189, o interessado afirmou que a DIPJ estava correta e
que a DCTF continha erros de preenchimento:

7 Com a resposta do interessado, vieram: planilha de retenções (e-fls.190);
demonstração do cálculo da CSLL (e-fls.191); cópias de darfs da SCP (e-fls.192/198); e
cópias de DCTF (e-fls.199/208).
8 Após juntar consultas-Sief (e-fls.210/213), consultas DCTF (e-fls.214/215) e rol de
retenções-DIRF (e-fls.216), a DRF emitiu Termo de Reintimação Fiscal, de 27.07.2015
(efls.217/218), para o interessado apresentar relatórios contendo detalhamento da
apuração das estimativas recolhidas pela SCP, conforme modelo que anexou ao Termo:

9 O interessado juntou fichas de “Demonstração do Cálculo da CSLL” (efls.224/235).
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

10 A DRF-Barueri-SP emitiu, então, o Parecer Seort-DRF-BRE n° 424/2019 e o
Despacho Decisório Manual correspondente (e-fls.237/243).
11 No citado Parecer Seort, lê-se que:
a) o detentor do crédito é “Quality Suítes Jardins”, sociedade em conta de
participação (SCP); o declarante é o sócio ostensivo e representante legal de 42
(quarenta e duas) Sociedades em Conta de Participação-SCP;
b) dada a ausência de personalidade jurídica das SCP, o recolhimento das
estimativas é efetuado sob o CNPJ do sócio ostensivo;
c) as estimativas confessadas em DCTF e recolhidas, no código 2484-08, somam R$
1.069.724,47, mas, em DIPJ, somam R$ 1.080.263,58; as diferenças estão nos meses
de janeiro a abril;
d) o interessado esclareceu que os valores em DIPJ são os corretos e que houve erro de
preenchimento da DCTF, não mais passível de retificação;
e) o interessado alega que a diferença entre DIPJ e DCTF foi utilizada em Per/dcomps;
assim, se os valores em DIPJ são maiores, então, as estimativas do período foram pagas
a menor em R$ 10.536,11, valor utilizado nos Per/dcomps que o interessado aponta
(“este valor já foi descontado das estimativas antecipadas, no processo
13896.723.103/2012- 06”);
f) os Per/dcomps apontados são: a) 17577.12581.260609.1.3.04.0468, R$ 2.727,91; b)
27716.78607.080709.1.3.04-9410, R$ 283,58; c) 15241.06928.080709.1.3.04- 5368, R$
2.580,68; e d) 35132.58709.250609.250609.1.3.04-3343, R$ 4.943,94;
g) o declarante informou a seguinte composição do crédito:

h) “as estimativas de CSLL apuradas pelo contribuinte, relativas à SCP ora em análise,
conforme as peças contábeis de fls.224 a 235, são as seguintes”:

i) “dessa forma, reconheço o valor de R$ 25.627,18, referente à SCP ora em análise”.
12 Relativamente às retenções, lê-se no Despacho Decisório:
a) em DIPJ, na apuração anual, foi informada CSLL a Pagar de R$ 860.408,56;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

b) entretanto, como o valor confessado em DCTF foi R$ 537.830,16, conclui-se que a
diferença de R$ 322.578,40 se refere à CSLL retida na fonte:

c) “nesse sentido, conclui-se que a totalidade das retenções de CSLL foi utilizada
pelo CNPJ 02.223.966/0001-13, não havendo retenção a ser utilizada na
composição do saldo negativo da SCP ora em análise”.
13 Ao final, o Despacho Decisório ressalta que se depreende do Livro de Apuração do
Lucro Real (e-fls.31 a 54) que o lucro real de R$ 270.904,89 gerou CSLL a Pagar de R$
24.381,44, e, que, “dado o reconhecimento das antecipações declaradas e o não
reconhecimento das retenções na fonte, o saldo negativo será apurado como segue:

14 Desse modo, do total do crédito pretendido em Dcomp (R$ 2.539,67), a DRF
Barueri-SP reconheceu ao interessado o direito creditório de R$ 1.245,74 (e-fls.245):

15 Com o sobredito crédito, a compensação do débito declarado foi homologada
parcialmente, restando saldo devedor de R$ 1.901,30, conforme extrato do processo de
cobrança n° 13896.720.330/2015-14, a este vinculado (e-fls.246):
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

16 O interessado tomou ciência do ato decisório em 03.09.2015, em sua caixa postal (e-
fls.250).
17 Em petição recebida em 25.09.2015 (e-fls.252), às e-fls.253/256, o interessado diz
que:
a) “havia afirmado que os darfs e a DIPJ estavam corretos e que a DCTF continha erro
de preenchimento”;
b) “com as informações levantadas através do Despacho Decisório, verificou-se um
equívoco de nossa parte e os valores de débitos apurados estão a menor (janeiro a abril),
pois nessas DCTFs foi criado o indébito para posterior aproveitamento dos créditos
através das Per/dcomps que seguem: a) a) 17577.12581.260609.1.3.04.0468, R$
2.727,91;
b)
27716.78607.080709.1.3.04-9410,
R$
283,58;
c)
15241.06928.080709.1.3.04-5368,
R$
2.580,68;
e
d)
35132.58709.250609.250609.1.3.04-3343,
R$
4.943,94,
salientando
que
tais
Per/dcomps estão informadas em DCTFs pertinentes”;
c) “o que se verificou é que a DCTF está preenchida corretamente, mas a DIPJ não foi
retificada no período que seria possível, como foi apontado anteriormente”;
d) “a DIPJ está preenchida incorretamente e que os valores corretos são os que foram
declarados em DCTFs e Per/dcomps”;
e) “verificamos que os valores das divergências são exatamente os valores apontados
em Per/dcomps e pedimos que sejam analisados também esses dados”;
f) “seguem novamente para apreciação cópia impressa das DCTFs e DIPJs e
Per/dcomps que foram objetos de análise”.
18 O interessado afirma que:
a) “na planilha apresentada, as retenções de R$ 1.293,93 foram efetuadas no CNPJ da
SCP 02.223.966/0028-33, sendo provenientes de serviços prestados a órgãos públicos
e/ou rendimentos de aplicações financeiras”;
b) “a DIPJ 2010, ficha 7, aponta a apuração da CSLL corretamente”;
c) quanto às DCTFs, nas quais as estimativas declaradas somam R$ 537.830,16, após
análise constatou-se que houve equívoco no preenchimento da DCTF do mês 10/2009,
onde o total da CSLL apurada deveria ser R$ 116.446,01, e não R$ 29.544,78;
d) “segue a composição dos pagamentos e compensações que deveriam estar lançados
em DCTF no mês 10/2009 para o código 2484-01”:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

e) “na DCTF não está lançada a compensação do valor em processo administrativo,
ocasionando as divergências apontadas”;
f) “através do processo administrativo, fica comprovado que as retenções utilizadas pela
sócia ostensiva com o CNPJ 02.223.966/0001-13 foram utilizadas no valor total de R$
235.677,20”;
g) “as retenções utilizadas pela SCP de número 02.223.966/0028-33 são de utilização da
própria SCP, fato esse comprovado pela planilha de retenções enviadas”.
19 O interessado solicita “novamente a revisão de que o valor de R$ 1.293,93, referente
a CSLL retida na fonte compõe o valor do saldo negativo em questão, e que seja
reconhecido como tal”.
20 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às e-fls.329/331.
21 Relatados.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FORMULÁRIO. SOCIEDADE EM CONTA
DE PARTICIPAÇÃO. SALDO NEGATIVO CSLL. DESPACHO DECISÓRIO
MANUAL. RETENÇÕES CSLL UTILIZADAS. CRÉDITO INEXISTENTE.
Está dispensado de ementa o acórdão que não reconhece direito creditório inferior a R$
100.000,00 (Portaria RFB n° 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.3°, inciso I).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 09/07/2020, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
com relação às chamadas SCP’s, vale reproduzir que: a) as SCP’s não têm
personalidade jurídica; b) as SCP’s são equiparadas às pessoas
jurídicas; c) as SCP’s devem ter sua escrituração registrada: ou em
livros próprios ou nos livros do sócio ostensivo (arts.148, 149 e 254, do
RIR/1999); d) as SCP’s devem apurar seus resultados, em cada
período-base; e) as SCP’s se sujeitam às normas fiscais aplicáveis às
demais pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real (Instrução
Normativa SRF n° 179, de 1987); f) nas SCP’s, apenas o sócio ostensivo,
que é o único que exerce a atividade constitutiva do objeto social, se
obriga perante terceiros (Código Civil, arts. 991 a 993); g) compete ao
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

sócio ostensivo da SCP: apurar os resultados das SCPs; apresentar a
declaração de rendimentos; e recolher o imposto devido (Instrução
Normativa SRF n° 179, de 1987); h) se a SCP utilizar os livros do sócio
ostensivo, os registros contábeis deverão ser feitos de forma a
evidenciar os lançamentos a ela referentes (Instrução Normativa SRF n°
179, de 1987); i) o lucro real da SCP será informado e tributado na
mesma declaração de rendimentos do sócio ostensivo (Instrução
Normativa SRF n° 179, de 1987);
(ii)
a ficha de cálculo de cada estimativa mensal (linha 12) da DIPJ da
Recorrente (que é o sócia ostensiva) informa (separadamente das da
Recorrente, e sem nenhum demonstrativo de cálculo) apenas a soma da
CSLL a pagar apurada em cada mês, de todas as SCP’s das quais é sócia
ostensiva;
(iii)
não há, como já observou a DRF, ficha para a demonstração de saldo
negativo apurado por SCP: nem em conjunto, nem individualmente;
(iv)
embora se tenha o total das estimativas mensais das SCP’s confessadas,
é apenas mediante a apresentação de demonstrativos e planilhas,
lastreados em escrituração contábil, que se pode determinar o quanto
pertence a cada uma das 42 (quarenta e duas) SCP’s;
(v)
como se lê no Despacho Decisório, a Recorrente informou que no ano-
calendário de 2009 o saldo negativo da SCP à qual este processo de
crédito se refere foi de R$ 2.539,67 (e-fl. 237);
(vi)
segundo o Despacho Decisório, as estimativas mensais estão lastreadas
“nas peças contábeis de fls.224 a 235”;
(vii)
como afirma a DRF, as estimativas mensais das SCP’s (das quarenta e
duas) confessadas em DCTF e recolhidas totalizam R$ 1.069.724,47 (e-
fl. 329) e em DIPJ (e-fls.133/137), somam R$ 1.080.263,58;
(viii) o Despacho Decisório reconheceu que foram recolhidas, em relação à
SCP em tela, estimativas mensais de R$ 25.627,18, tal como
originariamente informado em Dcomp;
(ix)
a DRF confirmou o recolhimento das estimativas informadas pela
própria Recorrente, contudo, em sede de Manifestação de Inconformidade,
a Recorrente não contesta, especificamente, as sobreditas estimativas
mensais, que, “foram por ela mesmo demonstradas”;
(x)
desse modo, em relação às estimativas mensais, não cabe mais recurso
no âmbito administrativo e o Despacho Decisório deve ser mantido,
conforme artigo 17 do Decreto n° 70.235/72;
(xi)
Despacho Decisório não reconheceu o total das retenções em fonte: R$
1.293,93;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

(xii)
na ficha de apuração anual da DIPJ da Recorrente, a CSLL devida (R$
860.408,56) foi deduzida integralmente por CSLL paga por estimativa
(R$ 860.408,56), resultando, portanto, em CSLL a pagar igual a zero (e-
fl.139);
(xiii) em DCTF, as estimativas mensais confessadas sob o CNPJ da Recorrente
(CNPJ 0001) somam R$ 537.830,16 (e-fl. 329), tal como já afirmou o
Despacho Decisório;
(xiv) se do total da CSLL apurada antes das antecipações (R$ 860.408,56), R$
537.830,16 são de estimativas mensais confessadas em DCTF (item
acima), então R$ 322.578,40 são de outras deduções, como concluiu o
Despacho Decisório;
(xv)
o Despacho Decisório concluiu que as deduções de R$ 322.578,40 são
deduções de CSLL retidas na fonte, mas que, contudo, já foram
utilizadas pela Recorrente, sob o seu CNPJ;
(xvi) do total de retenções (R$ 322.578,40), R$ 235.677,15 não foram
utilizados na apuração anual, mas, nas deduções das estimativas
mensais;
(xvii) em DIRF, o total das retenções informadas pelas fontes pagadoras sob o
CNPJ raiz (ou seja, aquele que engloba a Recorrente e todas as 42 SCP’s)
soma R$ 293.442,03, como se vê na tabela que a DRF acostou à e-fls.216;
(xviii) na dicção do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015, que
a todos da RFB vincula -, as informações prestadas em DCTF não
podem ser diferentes das informações prestadas em outras
declarações a cuja entrega o interessado está obrigado;
(xix) a Recorrente não enfrenta objetivamente o fundamento da decisão
recorrida;
(xx)
o fundamento da decisão recorrida não foi o de que a SCP não sofreu
retenções, mas, sim, o de que as deduções utilizadas apenas pela
Recorrente em sua DIPJ somam valor maior que todas as retenções
informadas em DIRF pelas fontes pagadoras;
(xxi) a falta de liquidez e certeza do direito creditório (ainda mais em caso de
Dcomp em formulário, para a qual a norma exige que os documentos
comprobatórios do crédito sejam juntados à Dcomp), implica o
indeferimento do pedido.
(xxii) por fim, conclui pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
já que a Recorrente não apresentou demonstração detalhada, específica e
pontual do direito creditório pretendido.

Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 364/369), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i)
o impasse dos presentes autos refere-se ao valor total de retenções de
CSLL consideradas pelo contribuinte para composição do saldo negativo
do ano-base de 2009 da SCP Quality Suítes Jardins, já que a i.
Autoridade Fiscal pressupõe que a diferença entre a apuração anual da
contribuição na DIPJ e os débitos declarados nas estimativas mensais da
DCTF, no valor de R$ 322.578,40 refere-se à CSLL retida na fonte e,
portanto, integralmente considerada pelo CNPJ 02.223.966/001-13 da
sócia ostensiva;
(ii)
os documentos apresentados pela Recorrente às fls. 253/325 demonstram
que, apesar de a DIPJ 2010 (ficha 17) apontar a apuração anual da CSLL
corretamente, houve equívoco no preenchimento da DCTF no mês de
10/2009, tendo sido informado o total do débito a título da CSLL
(código 2484-01) no valor de R$ 29.544,78, quando, em verdade, deveria
ser de R$ 116.446,01, assim composto pelos seguintes pagamentos e
compensações: DARF – R$ 18.480,49, PER/DCOMP – R$ 11.064,29 e
Saldo Negativo – R$ 86.901,23;
(iii)
considerando-se dita divergência no valor de R$ 86.901,23, não informada
na DCTF em razão de ERRO MATERIAL incorrido pela contabilidade da
época e devidamente demonstrado a partir dos documentos apresentados
às fls. 261/322, poder-se-ia concluir que as retenções utilizadas pela
sócia ostensiva através do CNPJ 02.223.966/0001-13 alcançam o valor de
apenas
R$
235.677,20
e
não
de
R$
322.578,40,
conforme
precipitadamente concluído pelas i. Autoridades Fiscais;
(iv)
o valor de R$ 1.293,93 considerado na composição do saldo negativo em
questão refere-se a retenções de CSSL efetuadas no CNPJ do
estabelecimento 02.223.966/0028-33 (SCP Quality Suites Jardins),
provenientes de receitas financeiras e de serviços prestados pela SCP a
órgãos públicos e devidamente comprovadas através da planilha de
retenções constante (e-fl. 190) e do extrato da DIRF referente às
retenções sofridas pelo referido CNPJ no período (e-fls. 323/325);
(v)
por fim, conclui, invocando o princípio da verdade material, para que
sejam devidamente considerados os documentos apresentados em sede
de sua peça de defesa (e-fls. 261/325), alinhados à Planilha de Retenções
(e-fl. 190), lembrando que o artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, em seu
parágrafo quarto, determina que o momento da Impugnação/Manifestação de Inconformidade é oportuno para
apresentação prova documental, de maneira a afastar qualquer ilação de
preclusão ou supressão de instância neste sentido, já que toda a
documentação suficiente a resolução do engodo teria sido apresentada pela
Recorrente nos autos desse processo antes do julgamento na 1a instância
administrativa.

Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/01/2021 (e-fl. 361), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/02/2021 (e-
fl. 362), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2009, no valor original de R$ 2.539,67 (dois mil,
quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), sendo seu detentor a Sociedade em

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

Conta de Participação (SCP), denominada como “Quality Suites Jardins”, da qual a Recorrente é
sócia ostensiva. A propósito:

De início, cumpre relembrar que a SCP (Sociedade em Conta de Participação)
apresenta uma peculiaridade em relação à sociedade em comum, no que diz respeito à sua
configuração societária, que é a existência de sócios ocultos, paralela à atividade do sócio
ostensivo, que, efetivamente assume a gestão da sociedade e adquire direitos e obrigações em
seu próprio nome, realizando o objeto social.
Embora a SCP não possua personalidade jurídica (art. 9934 do Código Civil) é
equiparada à pessoa jurídica pela legislação do Imposto sobre a Renda, conforme Regulamento
do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
"Art. 148. As sociedades em conta de participação são equiparadas às pessoas
jurídicas (Decreto-Lei no 2.303, de 21 de novembro de 1986, art. 7o, e Decreto-Lei no
2.308, de 19 de dezembro de 1986, art. 3o).”
A Instrução Normativa no 179/1987, que dispõe sobre as normas de tributação da
SCP, esclarece o seguinte:
"3.2 - Os resultados e o lucro real correspondentes à SCP deverão ser apurados e
demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda
que a escrituração seja feita nos mesmos livros.
(...)
5. O lucro real da SCP será informado e tributado na mesma declaração de rendimentos
do sócio ostensivo.
5.1. Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal apurado pela SCP,
o qual poderá ser compensado com os lucros da mesma nos 4 (quatro) períodos-base
subsequentes.
5.2. Não será permitida a compensação de prejuízos e lucros entre duas ou mais SCP,
nem entre estas e o sócio ostensivo "
O MAJUR/1996 assim dispõe em seu item 9.3:
“A pessoa jurídica sócia ostensiva de Sociedade em Conta de Participação – SCP deverá
informar na declaração de rendimentos o valor do imposto de renda (IR) e da
contribuição social (SCL) a pagar de todas as SCP, preenchendo, respectivamente, as
linhas 18 da ficha 08 (IR) e 22 da ficha 11 (CSL), no caso de apuração anual do

4 Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em
qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.

Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

imposto ou as linhas 28 da ficha 28 (IR) e 09 da ficha 30 (CSL), no caso de apuração
mensal do imposto.”
Cabe ainda destacar que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) de 1999, o imposto de renda a pagar por SCP está previsto na apuração
do Lucro Real, na Linha 13/18 – Imposto de Renda a Pagar por SCP, com a seguinte instrução:
"Indicar, nesta linha, o valor correspondente à soma do imposto de renda a pagar por
SCP, inclusive adicional, das quais a declarante seja sócia ostensiva.
O valor a pagar será o valor do IRPJ apurado pela SCP diminuído dos valores de
imposto de renda retido na fonte por órgãos públicos e dos valores mensais de imposto
de renda pago sobre a base de cálculo estimada e do saldo negativo de IRPJ apurado em
períodos anteriores pela SCP. Essas deduções deverão ser feitas até o limite do
imposto de renda apurado pela SCP.
Atenção: O saldo negativo de imposto de renda da SCP deverá ser controlado na
escrituração comercial e não deverá ser informado na DIPJ."
Pelas transcrições acima, observa-se que, ainda que a SCP não tenha
personalidade jurídica, para fins da legislação tributária é equiparada à pessoa jurídica, sendo
uma entidade distinta da do sócio ostensivo, de modo que os respectivos resultados devem ser
apurados e escriturados de maneira segregada.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Consoante o enunciado normativo do artigo 373, I5, do Código de Processo Civil
ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o
artigo 9676 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que
reproduz o artigo 923 do antigo RIR/1999, a escrituração mantida em observância às disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir dessa documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante7.

5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
6 Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
7 Nesse sentido: Processo n° 10805.900831/2010-51. Acórdão n° 1001-001.742. Sessão de 03/04/2020. Relator
Sérgio Abelson.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido tratou expressamente
da necessidade de apresentação “de demonstrativos e planilhas, lastreados em escrituração
contábil” das 42 (quarenta e duas) SCP’s, com a demonstração do crédito pleiteado. Confira-se:
“31 A primeira é que a ficha de cálculo de cada estimativa mensal (linha 12) da DIPJ
do declarante (que é o sócio ostensivo, isto é, o interessado) informa (separadamente
das do interessado, e sem nenhum demonstrativo de cálculo) apenas a soma da
CSLL a Pagar apurada em cada mês, de todas as SCPs das quais o declarante é
sócio ostensivo (e-fls.134, por exemplo):
(...)
32 Não há, como já observou a DRF, ficha para a demonstração de saldo negativo
apurado por SCP: nem em conjunto, nem individualmente (razão das intimações vistas
no Relatório):
(...)
33 A segunda observação é que, em cada mês, a soma das estimativas mensais de todas
as SCPs (as quarenta e duas), além de informada em DIPJ (na forma vista no item 31), é
confessada na DCTF do interessado (sócio ostensivo), porém, separadamente das do
interessado, com extensão própria do código de receita 2484: o 24484-08.
34 Assim, embora se tenha o total das estimativas mensais das SCPs confessadas, é
apenas mediante a apresentação de demonstrativos e planilhas, lastreados em
escrituração contábil, que se pode determinar o quanto pertence a cada uma das 42
(quarenta e duas) SCPs.” (e-fls. 343/345, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada em
01/07/2015, conforme “Termo de Intimação” (e-fl. 179), a apresentar documentos e justificativas
para as divergências encontradas, nos seguintes termos:

Em resposta, a Recorrente apresentou “Planilha de Controle de Retenção de
Imposto na Fonte” (e-fl. 190); “Demonstração do Cálculo da CSLL” (e-fl. 191); cópias de
DARF ́s da SCP (e-fls. 193/198); e cópia da DCTF (e-fls. 199/208), bem como afirmou que a
DIPJ estava correta e que a DCTF continha erros de preenchimento. Confira-se:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

Em 27/07/2015, a Recorrente foi reintimada, conforme “Termo de Reintimação
Fiscal SEORT/DRF/BRE no 1042/2015” (e-fl. 217) a apresentar relatório detalhado das
estimativas mensais de CSLL, apuradas e recolhidas pela SCP “Quality Suites Jardins”:

Em resposta, a Recorrente apresentou as fichas de “Demonstração do Cálculo da
Contribuição Social Real” (e-fls. 224/235).
Ato contínuo, foi emitido o Despacho Decisório – “Parecer SEORT/DRF/BRE no:
424/2015” (e-fl. 237/243), o qual reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$
1.245,74 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente ao
saldo negativo de CSLL, não reconhecendo as retenções sofridas pela SCP “Quality Suites
Jardins”, no valor de R$ 1.293,93 (um mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e três
centavos). Confira-se:

Tratando especificadamente acerca da ausência de comprovação das retenções
alegadas, a Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em apreciação da
Manifestação de Inconformidade, asseverou:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

“57 Em síntese: em DIRF, as retenções de CSLL somam R$ 293.442,03. O
interessado, em sua DIPJ, sob o CNPJ de controla 0001, utilizou retenções de CSLL de
R$ 322.578,40.
58 Diante disso, o Despacho Decisório concluiu que a totalidade das retenções já foi
utilizada, nada restando para ser utilizado pela SCP em tela:
(...)
60 Na Manifestação de Inconformidade, o interessado se limita a fazer alegações
gerais, acerca de: retenções efetivamente efetuadas pela SCP em tela; equívocos no
preenchimento de DCTFs; novas composições de pagamentos e compensações que
deveriam ter sido lançados em DCTF; valores não lançados em DCTF.” (e-fls. 351/352,
g.n.)
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
justificativa e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 3a Turma da DRJ/RJO, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, o que fica bastante evidente nos trechos
abaixo colacionados:
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 255):

Recurso Voluntário (e-fl. 367):

Além disso, é imprescindível mencionar que o “EXTRATO DA DIRF
REFERENTE ÀS RETENÇÕES SOFRIDAS PELO REFERIDO CNPJ NO PERÍODO (VIDE
FLS. 323/325)”, mencionado pela Recorrente em suas razões recursais, refere-se ao ano-
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

calendário 2010, enquanto que, estes autos se referem a saldo negativo do ano-calendário de
2009.
Com efeito, o referido “Extrato da DIRF” apresentado pela Recorrente quando do
envio da Declaração de Compensação (e-fls. 69/70), refere-se ao ano-calendário de 2009 e
apresenta valor de imposto retido na importância de R$ 28.296,40, enquanto que, o “Extrato da
DIRF”, mencionado em sede de Recurso Voluntário, refere-se ao ano-calendário de 2010 e
apresenta valor de imposto retido de R$ 22.639,68. Confira-se:
“Extrato da DIRF” (e-fls. 60/70):

“Extrato da DIRF” (e-fls. 323/325):

Em suma, a forma de a Recorrente apresentar seu pedido de compensação e saldo
negativo transfere ao Fisco o trabalho de efetuar diversos cálculos e apurações, quando o correto
é apresentar os pedidos de compensação/restituição na forma solicitada pela Receita Federal.
Dessa forma, não há que se falar que, “a leitura dos supracitados documentos
seria suficiente à confirmação dos valores a título de retenções da CSLL e, por essa, a reforma
da decisão prolatada”. (e-fl. 368, g.n.)
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença de divergências nas informações reportadas na declaração de
compensação em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as
conclusões da Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto saldo negativo de CSLL em
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

cotejo com as retenções na fonte apuradas, limitando-se à transcrição genérica de equívocos no
preenchimento de DCTF, de modo que o acórdão recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN8 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 3a Turma da DRJ/RJO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO

8 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.654 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723257/2014-51

RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/999 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF10.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

9 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
10 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 390
DF CARF MF
Original